Tribunal: TCU
Processo: 028.851/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9098/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.851/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Andrade Cabral (XXX.610.372-XX); Adriano Brito Feitoza (XXX.400.862-XX); Amarildo Araujo da Mata (XXX.260.432-XX); Andreza Brandao dos Santos (XXX.045.112-XX); Benara Modesto de Sousa (XXX.336.342-XX); Fabiano Feitosa de Souza (XXX.331.552-XX); Fabricio dos Santos Cardoso (XXX.944.072-XX); Felipe Rodolfo Pereira da Silva (XXX.153.244-XX); Jessica Fernanda de Freitas Eufrazio (XXX.776.652-XX); Larissa Dantas de Lima (XXX.728.992-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.